Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor tem legítima pretensão à compensação pelos alegados danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço relacionada ao cancelamento da aquisição de "pacote de passagens aéreas".
2. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre partes deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a sociedade empresária apelada se enquadra no conceito de fornecedora (pessoa jurídica prestadora de serviços) previsto no art. 3o do CDC, constando o ora apelante como consumidor, nos termos do art. 2o do mesmo estatuto, por ser destinatário final dos serviços prestados pela ré.
3. O dever de reparação de danos, em casos como o presente, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a norma prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 3.1 É indiscutível, no entanto, que, no presente caso, houve falha na prestação do serviço, notadamente pelo descumprimento da obrigação prevista no negócio jurídico de compra e venda. Assim, a obrigação de indenizar os danos materiais suportados relativos ao reembolso das passagens aéreas é incontroversa.
4. No que concerne ao dano moral, é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servir também de desestímulo ao ofensor. 4.1. Em que pese a falha na prestação de serviços, não houve, efetivamente, a ocorrência de ato ilícito praticado pela ré, o que deve afastar a pretensão à compensação dos alegados danos à esfera jurídica extrapatrimonial do autor.5. Recurso conhecido e desprovido.